Tribunal: CARF
Processo: 10640.904844/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904844/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.712 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.710, de 16 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10640.904842/2012-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904844/2012-91
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904844/2012-91

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegou o pedido de compensação
através da Declaração de Compensação/DCOMP, na qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO
NA FONTE.
Na falta de comprovação do IRRF utilizado para deduzir imposto trimestral devido e
apurar saldo negativo, nega-se provimento à Manifestação de Inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso voluntário em
que repete todos os argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade, sem acrescer
qualquer outra razão nem contradizer os fundamentos adotados pela decisão recorrida e que
levaram ao indeferimento do seu recurso àquela instância.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista a ausência de prova em relação à retenção e
pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre ganhos de renda
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904844/2012-91

variável, bem assim do oferecimento à tributação dos rendimentos relativos à respectiva
retenção na fonte.
Vejamos o conteúdo da decisão recorrida a respeito:

11. Consultando a ficha 54 da DIPJ (demonstrativo do imposto de renda, CSLL e
contribuição previdenciária retidos na fonte), verifiquei não constar qualquer
código específico de retenção concernente a rendimentos sobre renda variável
(conforme fls. 54/57 daquela declaração).
12. Consultando o sistema DIRF, da RFB, verifiquei que, relativamente ao ano-
calendário 2008, não há qualquer informação de rendimentos recebidos de fontes
pagadoras e retenções por elas efetuadas, conforme tela abaixo:

13. Tendo em vista o exposto e, de se destacar o art. 170 da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional) o qual exige liquidez e certeza em relação do
crédito para que se autorize a compensação, cabendo ao interessado (no caso, o
contribuinte), comprova-los para que possa efetuar a compensação, conforme
disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637 de
30/12/2002.
(...)
16. A apresentação da DIRF e o fornecimento do Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é de
responsabilidade da fonte pagadora, conforme dispositivos acima do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. No
entanto, tendo em vista a obrigação de fornecimento de tais informações pela
fonte pagadora, conforme art. 733 do RIR/99, a contribuinte deveria exigi-lo da
mesma, apresentando-os como prova.
17. Ainda que alegue a Requerente que não é responsável pela retenção e pelo
recolhimento (sendo essa a obrigação da fonte pagadora), é necessária a prova da
retenção. É nesse sentido que prevê o Parecer Normativo COSIT no 01 de
24/09/2002, citado pela própria Requerente, a saber:
(...)
18. Assim, ante a falta de comprovação da retenção, somado à falta de
declaração dos rendimentos respectivos na DIPJ, não se poderá reconhecer o
direito do contribuinte de se compensar do (alegado) crédito.
O recurso voluntário repetiu, ipsis litteris, o conteúdo da manifestação de
inconformidade, não acrescendo nenhuma razão que se pudesse considerar contraposta
à decisão recorrida.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904844/2012-91

Creio não assistir razão à Recorrente, fundamentalmente pela ausência de provas da
correta apuração de saldo negativo do 1o trimestre de 2008. A Recorrente não logrou
comprovar a retenção/pagamento do imposto de renda incidente sobre ganhos em renda
variável, bem assim não comprovou o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos. Aliás, sequer se manifestou em seu recurso voluntário a respeito desses
fatos.
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria incorrido em erro ao não analisar a
DCTF retificadora transmitida em 29/06/2010. A retificadora da DCTF teria corrigido o
erro cometido na original, que não tinha deduzido os valores referentes ao imposto pago
incidente sobre ganhos no mercado de renda variável no valor de R$159.244,17.
Primeiramente, a alegação de que a Autoridade Administrativa não teria analisado a
DCTF retificadora não procede. Vejam os excertos do despacho decisório, proferido
pela DRF/Blumenau:
Na DCTF original transmitida à RFB em 07/05/2008, constata-se que a
contribuinte informou o débito de IRPJ no valor de R$ 124.445,82 pago em
DARF. Posteriormente, na DCTF retificadora transmitida à RFB em 29/06/2010,
a contribuinte excluiu este valor, referente ao período de apuração do 1o trimestre
de 2008.
(...)
Constata-se que o sistema informatizado da RFB, provavelmente, ao aceitar a
inexistência de débito em DCTF retificadora, acatou a existência de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 129.445,82, não levando em consideração os
valores de IRPJ informados na DIPJ.
Também não procede a alegação de que a Autoridade Fiscal estaria se baseando nas
informações prestadas na DIPJ original, que teria sido apresentada sem a informação da
dedução do imposto pago na fonte sobre rendimentos de ganhos no mercado de renda
variável, no valor de R$159.244,17. O despacho decisório proferido pela
DRF/Blumenau é bem claro:
Todavia, a autoridade fiscal não considerou o valor apurado de saldo negativo de
IRPJ, porque este valor não existe. O motivo é que não consta no sistema
informatizado da RFB o recolhimento do valor do imposto apurado na linha 17
da DIPJ EX. 2009 (-) Imp. Pago Inc. s/Ganhos no Mercado de Renda Variável,
no valor de R$ 159.244,17.
Percebe-se, portanto, que o óbice levantado pela Autoridade Administrativa no
despacho decisório à concessão do crédito não diz respeito à incorreção da DCTF e sim
à própria apuração do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008, apurado na
DIPJ/2009.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-se
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com
análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Em relação aos dados constantes da DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tal
declaração tem caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não
configuram confissão de dívida, veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de
outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.712 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904844/2012-91

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; referida norma deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela Instrução
Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o
condão de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do Fisco.
Entretanto, as alterações procedidas através da DCTF retificadora devem estar calcadas
na escrituração contábil/fiscal; não bastaria à Interessada alegar o pagamento a maior ou
indevido do tributo calcado unicamente na informação contida na DCTF retificadora,
deveria ter trazido, também, por ocasião do presente contencioso, justificativas
lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de
cálculo do IRPJ do 1o trimestre de 2008.
Dentre essas provas, podemos citar, exemplificativamente, os registros contábeis de
conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
os Livros Diário e Razão, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. O acórdão
recorrido nem foi tão longe assim, destacando que um simples comprovante de
retenção, fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos, já seria suficiente para
comprovar a quitação do tributo que teria sido aproveitado na apuração do IRPJ a pagar
no 1o trimestre de 2008.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório proferido pela DRF/Blumenau, nem tampouco no acórdão proferido
pela DRJ/RJO, ora objeto deste recurso.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital